Tribunal: TJMT
Processo: 1010985-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010985-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCAS COMPAROTTO - CPF: 313.475.698-63 (ADVOGADO), AFONSO BALBINO VILELA DE SOUSA NETO - CPF: 013.191.221-67 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRODUTOR RURAL COM PATRIMÔNIO EXPRESSIVO. ENDIVIDAMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PARCELAMENTO DE CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça ao agravante, produtor rural com patrimônio declarado superior a dois milhões de reais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravante, apesar de possuir patrimônio considerável, faz jus ao benefício da gratuidade da justiça em razão de alegado endividamento expressivo; e (ii) verificar a possibilidade de deferimento dos pedidos subsidiários de parcelamento das custas em dez parcelas ou de redução pela metade do valor devido.

III. Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade da justiça, prevista no art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e disciplinada nos arts. 98 a 102 do CPC, não possui caráter absoluto, sendo necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência financeira por parte do requerente.

4. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência firmada por pessoa natural, estabelecida no § 3o do art. 99 do CPC, é relativa (juris tantum), podendo ser elidida quando os elementos constantes dos autos evidenciam a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

5. No caso, a declaração de imposto de renda apresentada pelo próprio agravante demonstra patrimônio avaliado em R$ 2.524.950,18, incluindo participações societárias em cooperativas, veículos de elevado valor, maquinário agrícola de alto padrão e arrendamentos rurais, o que evidencia capacidade econômica incompatível com o estado de hipossuficiência.

6. O endividamento alegado, mesmo que expressivo, não caracteriza automaticamente a hipossuficiência econômica quando o montante se relaciona a financiamentos voltados à própria atividade produtiva rural, denotando capacidade de contratação e movimentação econômica considerável.

7. O parcelamento das custas processuais, no âmbito do Estado de Mato Grosso, encontra limitação no § 7o do art. 468 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, que estabelece o máximo de seis parcelas mensais e sucessivas, não havendo fundamento legal para a concessão de dez parcelas como pretendido pelo agravante.

8. A redução pela metade do valor das custas, nos termos do § 5o do art. 98 do CPC, constitui faculdade judicial condicionada à constatação de insuficiência parcial de recursos, hipótese não caracterizada nos autos, considerando o patrimônio declarado pelo próprio agravante.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada diante de elementos que indiquem a capacidade financeira da parte. 2. O endividamento, por si só, não caracteriza automaticamente a hipossuficiência econômica a justificar a concessão da gratuidade judiciária, especialmente quando relacionado a financiamentos voltados à atividade produtiva. 3. O parcelamento das custas processuais deve observar os limites estabelecidos nas normas estaduais pertinentes.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, §§ 5o e 6o, 99, § 3o; Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do TJMT, art. 468, § 7o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp: 1653878 SP 2020/0017568-6, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, T4, j. 18/05/2020; TJMT - AI: 10222300220248110000, Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 3a Câmara de Direito Privado, j. 09/10/2024; TJMT - AI: 1027423-95.2024.8.11.0000, Rel. Des. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, 5a Câmara de Direito Privado, j. 22/04/2025; TJMT - AI: 1037627-04.2024.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, 5a Câmara de Direito Privado, j. 11/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
AFONSO BALBINO VILELA DE SOUSA NETO
contra decisão monocrática, proferida por este relator, que não conheceu do recurso no que tange ao pedido de suspensão da execução por prejudicialidade externa e, na parte conhecida, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada que indeferiu o pedido de benefício da gratuidade da justiça ao embargante, ora agravante, registrando a possibilidade do parcelamento de custas.

O agravante alega, em síntese, que o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça pelo relator desconsidera sua real situação financeira, pois apesar de possuir bens declarados no valor de R$ 2.100.311,63 (dois milhões cem mil trezentos e onze reais e sessenta e três centavos), encontra-se altamente endividado com débitos que ultrapassam R$ 23.286.966,80 (vinte e três milhões duzentos e oitenta e seis mil novecentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos), incluindo cobranças promovidas pela Caixa Econômica Federal, conforme demonstrado na declaração de ajuste anual do imposto de renda anexada aos autos.

Argumenta que já está suportando o pagamento parcelado de taxas processuais no valor de R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais) em razão de Ação Mandamental ajuizada em Piranhas/GO, além de ser parte em outra Ação Mandamental contra a Caixa Econômica Federal na Justiça Federal, o que caracteriza uma sobrecarga financeira real que impede, neste momento, o custeio de novas despesas processuais. Sustenta que o indeferimento da gratuidade, somado à continuidade da execução, caracteriza flagrante cerceamento de defesa, violando princípios constitucionais do acesso à justiça (art. 5o, XXXV) e da assistência jurídica integral (art. 5o, LXXIV).

Subsidiariamente ao pedido principal de concessão da gratuidade de justiça, requer o parcelamento das custas processuais em 10 (dez) vezes, conforme previsto no art. 98, §6o do CPC, ou a redução das custas pela metade, nos termos do art. 98, §5o do CPC. Pleiteia ainda a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para suspender os efeitos da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita até o julgamento final do recurso, fundamentando a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
AFONSO BALBINO VILELA DE SOUSA NETO
contra decisão monocrática, proferida por este relator, que não conheceu do recurso no que tange ao pedido de suspensão da execução por prejudicialidade externa e, na parte conhecida, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada que indeferiu o pedido de benefício da gratuidade da justiça ao embargante, ora agravante, registrando a possibilidade do parcelamento de custas.

O direito à gratuidade da justiça, conquanto tenha assento constitucional no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que preconiza que "
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
", não possui caráter absoluto ou automático, sujeitando-se a efetiva comprovação da hipossuficiência financeira por parte de quem a pleiteia.

No âmbito infraconstitucional, o instituto encontra regulamentação nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil, estabelecendo o art. 98 que "
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
". Com efeito, o § 3o do artigo 99 do mesmo diploma legal estabelece presunção relativa (
juris tantum
) de veracidade da declaração de insuficiência firmada por pessoa natural. Todavia, essa presunção pode ser elidida quando os elementos constantes dos autos evidenciam a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

No caso em análise, após acurada análise do conjunto probatório carreado aos autos, não vislumbro razões para reformar a decisão agravada, que se apoiou em fundamentos sólidos para indeferir o pedido de gratuidade judiciária, posto que os documentos acostados ao processo, especialmente a declaração de imposto de renda juntada pelo próprio agravante, demonstram que este
possui patrimônio considerável, avaliado em R$ 2.524.950,18 (dois milhões quinhentos e vinte e quatro mil novecentos e cinquenta reais e dezoito centavos),
conforme demonstrado em id. 279147852.

O agravante qualifica-se como produtor rural, atividade que, consoante se extrai da documentação acostada, tem lhe proporcionado expressiva movimentação financeira. Sua declaração de
imposto de renda evidencia a titularidade de diversos bens
, entre eles
participações societárias em cooperativas
,
veículos de elevado valor
(como a Toyota Hilux adquirida em 2022),
maquinário agrícola de alto padrão
(colheitadeira, trator e pulverizador), além de
arrendamentos rurais
.

É cediço que a existência de dívidas, por si só, não caracteriza automaticamente a hipossuficiência econômica a justificar a concessão da gratuidade judiciária. O endividamento pode indicar tanto momentânea falta de liquidez quanto gestão inadequada de recursos ou, ainda, a qualidade de devedor contumaz, não sendo, portanto, elemento único ou determinante para aferir a capacidade contributiva do requerente.

No caso do agravante, a alegação de que possui dívidas na ordem de R$ 23.286.966,80 (vinte e três milhões duzentos e oitenta e seis mil novecentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos) não se mostra suficiente, por si só, para caracterizá-lo como hipossuficiente econômico, sobretudo quando se constata que grande parte desse endividamento está relacionado a financiamentos voltados à própria atividade produtiva rural, o que denota capacidade de contratação e movimentação econômica expressiva, incompatível com o conceito de pobreza jurídica que justificaria a concessão da benesse.

Esta Corte, em sintonia com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, tem entendido que a concessão da assistência judiciária gratuita é condicionada à efetiva comprovação da insuficiência de recursos, não bastando a mera declaração de hipossuficiência ou a simples alegação de dificuldades financeiras momentâneas.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO. AFASTADA SÚMULA 7/STJ NO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que
a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita.

Todavia,o benefício da assistência judiciária pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.
(...)”. (STJ - AgInt no AREsp: 1653878 SP 2020/0017568-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2020 - destaquei).

De mesmo modo:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA
– RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção, facultando o parcelamento. O agravante alegou incapacidade financeira para arcar com as custas, sustentando ser o único provedor de filhos menores, com despesas mensais elevadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se as alegações e os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para comprovar a sua hipossuficiência e justificar a concessão do benefício da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa, podendo ser afastada quando os elementos dos autos indicam a ausência de pressupostos legais.
4. Documentos demonstram que o agravante possui renda bruta de R$ 10.310,05, com salário líquido de R$ 3.265,79, o que não justifica a concessão do benefício. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “
O benefício da justiça gratuita pode ser indeferido quando os elementos constantes dos autos demonstrarem ausência de insuficiência de recursos
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10222300220248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2024 - destaquei).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
JUSTIÇA GRATUITA. PRODUTORA RURAL.

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
CONTRATOS DE FINANCIAMENTO RURAL.
AUSÊNCIA DE PROVA DE VULNERABILIDADE.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.
A declaração firmada por pessoa física de que não possui condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento possui presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.
4. A presunção, contudo, pode ser elidida mediante prova em sentido contrário, sendo legítimo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça quando demonstrada, por dados objetivos constantes dos autos, a incompatibilidade da alegação com a realidade econômica da parte. 5.
No caso concreto, os contratos de crédito rural firmados pela recorrente, no valor total de R$ 1,7 milhão, evidenciam capacidade econômica incompatível com a alegada hipossuficiência. Para a obtenção de tais financiamentos, presume-se que foram apresentados bens, garantias e capacidade produtiva, denotando estrutura empresarial consolidada.
6.
A atividade agrícola desenvolvida em tal escala não se coaduna com o conceito jurídico de pobreza legal para fins de concessão da gratuidade, não sendo admissível que eventuais dificuldades de fluxo de caixa justifiquem o afastamento do recolhimento das custas.
IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa física é relativa, podendo ser elidida por elementos objetivos que indiquem capacidade econômica. 2. Contratos de financiamento rural de valor expressivo são aptos a demonstrar incompatibilidade com o estado de hipossuficiência necessário à concessão da gratuidade da justiça." (...)” (TJMT, 1027423-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025 - destaquei).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
PATRIMÔNIO COMPATÍVEL COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3. Nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da CF/1988 e dos artigos 98 a 102 do CPC, a concessão da justiça gratuita exige demonstração da insuficiência de recursos. 4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a presunção de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada diante de elementos que indiquem a capacidade financeira da parte. 5.
No caso, a agravante, produtora na exploração agrícola, apresentou declaração de imposto de renda evidenciando patrimônio elevado, incluindo imóveis urbanos e rurais, veículos e investimentos financeiros, afastando a presunção de miserabilidade.
6.
A simples apresentação de declaração de hipossuficiência não é suficiente para a concessão do benefício quando há elementos nos autos que demonstram a capacidade econômica do requerente.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "
A concessão do benefício da justiça gratuita depende da comprovação da insuficiência de recursos, sendo afastada quando há elementos nos autos que evidenciem a capacidade financeira do requerente.
" (...) (TJMT, 1037627-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025 - destaquei).

Evidencia-se, assim, que o caso em tela apresenta peculiaridades que afastam a caracterização da hipossuficiência. Não se trata de pedido formulado por pessoa física de parcos recursos ou em situação de vulnerabilidade social, mas sim de produtor rural que, a despeito do alegado endividamento, apresenta patrimônio considerável e capacidade de movimentação financeira expressiva, como evidenciam os extratos bancários e demais documentos acostados aos autos.

Ademais, a capacidade econômico-financeira do agravante é corroborada também pelos próprios valores envolvidos no contrato sub judice (Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira n. C31021805-1), pelo qual assumiu obrigação no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), o que evidencia elevada capacidade negocial.

No que concerne ao pedido subsidiário de parcelamento das custas em dez parcelas, não encontra amparo legal. Conquanto o § 6o do art. 98 do CPC preveja a possibilidade de parcelamento das custas processuais, tal faculdade deve ser exercida em conformidade com as normas estaduais pertinentes.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, o parcelamento das custas judiciais encontra previsão no § 7o do artigo 468 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, que estabelece:

§ 7o
O parcelamento poderá ser realizado em até
seis parcelas mensais
e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz. (destaquei).

Desse modo, ainda que se reconheça a possibilidade de parcelamento, este deve observar o
limite máximo de seis parcelas
, não havendo fundamento legal para dilação desse prazo ou para a formulação de plano de pagamento em dez parcelas, como pretende o agravante.

No que tange ao pedido de redução pela metade do valor das custas, nos termos do § 5o do art. 98 do CPC, também não merece acolhimento. A redução prevista no citado dispositivo legal consubstancia faculdade conferida ao magistrado, condicionada à análise do caso concreto e à constatação de insuficiência parcial de recursos.

Na hipótese vertente, não restou demonstrada nem mesmo essa insuficiência parcial, uma vez que o patrimônio declarado pelo próprio agravante é significativamente superior ao valor das custas exigíveis para o processamento da demanda, o que inviabiliza também o deferimento dessa pretensão subsidiária.

Por essas razões, não havendo nos autos elementos que evidenciem a alegada hipossuficiência financeira do agravante, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, uma vez que o juízo
a quo
, assim como este relator, analisou corretamente as circunstâncias fáticas e jurídicas do caso concreto, indeferindo o pedido de gratuidade judiciária com fundamento na capacidade econômica demonstrada pelo próprio agravante.

Não se pode perder de vista que o instituto da gratuidade judiciária foi concebido para possibilitar o acesso à justiça por aqueles que efetivamente não possuem condições de arcar com os custos do processo, não se prestando a exonerar do pagamento das custas aqueles que, a despeito de momentânea indisponibilidade financeira ou de passivo expressivo, possuem patrimônio e capacidade econômica consideráveis.

Ademais, como bem destacado na decisão agravada, o magistrado de primeiro grau, sensível às dificuldades alegadas pelo agravante, facultou-lhe o parcelamento das custas processuais, nos termos do § 6o do art. 98 do CPC, medida que se mostra adequada e proporcional às circunstâncias do caso, garantindo o acesso à justiça sem, contudo, afastar a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão monocrática agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025